Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), JEANDERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 054.463.661-90 (AGRAVANTE), GABRIELA SILVA FELICIANO SANTANA - CPF: 061.526.411-52 (AGRAVADO), S. H. F. S. - CPF: 088.428.901-03 (AGRAVADO), S. H. F. S. - CPF: 101.526.651-70 (AGRAVADO), GABRIELA SILVA FELICIANO SANTANA - CPF: 061.526.411-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):JEANDERSON SANTANA DA SILVA

AGRAVADO(
S):S. H. F. S. e S. H. F. S., representados por GABRIELA SILVA FELICIANO SANTANA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACORDO HOMOLOGADO ANTERIORMENTE – COISA JULGADA – REVISÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – REQUISITOS CUMULATIVOS DO 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificada a existência de acordo judicial transitado em julgado em que arbitra alimentos e regulamenta as visitas
, a revisão das medidas deverá ocorrer por meio de ação revisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
JEANDERSON SANTANA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152719777 –
autos de origem PJE Nº 1006284-58.2024.8.11.0042
) pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, que arbitrou alimentos provisórios e visitas
.

Aduz que existe prévio acordo homologado judicialmente formulado nos autos de nº 1039226- 83.2023.8.11.0041, que tramitou na 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, com sentença transitada em julgado em 21/11/2023, onde restou fixada pensão alimentícia definitiva em 50,75% do
salário mínimo
vigente, bem como meação de despesas médicas, escolares e odontológicas, a qual vem sendo devidamente pagas pelo genitor mensalmente;

Argumenta que nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - a coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão porque já definitivamente analisada e julgada;

Afirma que a questão relativa aos alimentos já foi devidamente apreciada por decisão da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ proferida nos autos de nº 1039226-83.2023.8.11.0041, a qual homologou o acordo realizado entre as partes, estando assim devidamente acobertadapela coisa julgada material, motivo pelo qual descabe nova discussão sobre a matéria;

Assevera que
a medida cabível para se insurgir sobre o valor pago a título de pensão é pela propositura de uma ação revisional de alimentos e não uma nova ação de alimentos.

Ao final, pugna a concessão liminar da antecipação da tutela recursal,
anular
a decisão objurgada acerca dos alimentos provisórios e regulamentação de visitas, uma vez que já possui sentença definitiva transitada em julgado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para confirmar a tutela liminar e reformar em definitivo a decisão objurgada, bem como requer a extinção do feito.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
216296676
.

A parte Agravada apresenta suas contrarrazões em ID.
224130685
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria
-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso em ID.
225754176
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):JEANDERSON SANTANA DA SILVA

AGRAVADO(
S):S. H. F. S. e S. H. F. S., representados por GABRIELA SILVA FELICIANO SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
JEANDERSON SANTANA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152719777 –
autos de origem PJE Nº 1006284-58.2024.8.11.0042
) pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, que arbitrou alimentos provisórios e visitas
.

O
Agravante, em suma,
assevera que já existe um acordo judicial homologado e transitado em julgado que deve ser observado, não podendo ser rediscutido por meio de uma nova ação de alimentos, pelo que, caso necessite de revisão do valor pago, deve ser manejada ação revisional
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

arbitrou alimentos provisórios e visitas
nos seguintes termos
:

“
Ao tratar da tutela de urgência, o artigo 300, caput, do CPC, estabelece como requisitos para a sua concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estabelecendo ainda em seu § 3.º, a impossibilidade de concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, argumenta que manteve relacionamento amoroso com o requerido, advindo o nascimento das filhas SOPHIA HELLENA FELICIANO SANTANA e STELLA HELLENA FELICIANO SANTANA.

A probabilidade do direito da autora resta demonstrada por meio dos documentos de identidade dos filhos (Id: 151932138) e de decisão proferida nos autos da medida protetiva n.
1004103-84.2024.8.11.0042
, a demonstrar que os filhos, desde a separação de fato do casal, estão sob a guarda da autora.

O perigo de dano, por sua vez, resta demonstrado por meio das declarações de Id: 143879391, prestadas nos autos da medida protetiva, onde a autora declara que “
QUE a declarante foi casada com o suspeito, a saber JEANDERSON SANATANA DA SILVA, com o qual teve 02 (duas) filhas, relacionamento este que acabara em 2022, sendo que cada um passou a residir em domicílios diferentes; QUE a declarante inclusive esteve nesta unidade para registro de ocorrência, uma vez que fora agredida fisicamente e verbalmente naquela ocasião; QUE a declarante na data dos fatos pediu MEDIDAS PROTETIVAS, porém posteriormente fora no FÓRUM e retirara as mesmas, sendo que o suspeito tivera também a retirada de TORNOZEIRA ELETRÔNICA; QUE no dia 22/12/2023 o suspeito enviou diversas mensagens para a declarante, ameaçando-a; QUE dentre os teores destacava-se: "EU SEI ONDE VOCÊ ANDA E COM QUEM VOCÊ ANDA"; QUE dissera ainda que tinha alguém que sempre passava as informações ao suspeito; QUE a declarante se vê perseguida pelo suspeito e que inclusive devolveu 01 (um) veículo ao suspeito, veículo este que estava nas partilha de bens do casal; QUE na data dos fatos, a declarante não registrou a ocorrência, porém tomou essa iniciativa agora pois temer que a situação se agrave, pois a declarante tomou conhecimento no FÓRUM que o processo terá ter continuidade e que o suspeito será intimado a partir de segunda-feira; QUE o suspeito vive dizendo que não quer ver a declarante envolvida com outra pessoa, pois o aluguel e a ajuda às filhas serão retiradas por parte do suspeito; QUE diz ainda que a declarante não "andar na linha", o suspeito irá retirar da declarante as duas filhas QUE o FÓRUM disse que houve troca de
Juiza
no caso e que o mesmo está sendo reaberto; QUE temendo pela reação do suspeito quando da sua intimação e pelo fato do mesmo ter guarda compartilhado o que o permite ir até casa da declarante, esta REQUER MEDIDAS PROTETIVAS”
.

Ademais, a Lei 14.713/2023, em seu artigo 1ª, §2º, dispõe que:

§ 2º
Quando
não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.

Diante disso, verificada a presença dos requisitos autorizativos, até que haja maior produção de provas nos autos, o que se dará por meio da realização de estudo psicossocial e formação do contraditório com a citação do Requerido,
ANTECIPO A TUTELA PRETENDIDA PARA ESTABELECER A GUARDA DAS CRIANÇASSOPHIA HELLENA FELICIANO SANTANA e STELLA HELLENA FELICIANO SANTANA, provisoriamente, de maneira unilateral, em favor da autora GABRIELA SILVA FELICIANO
.

Expeça-se o competente termo de guarda unilateral provisória.

Ainda, a fim de se preservar o vínculo entre genitor e os filhos,
REGULAMENTO O DIREITO DE VISITAS DO REQUERIDO AOS FILHOS
nos seguintes termos:

- Deverá, em finais de semanas alternados, o requerido buscar as filhas na casa da Sra. Renata Cristina dos Santos Silva, mãe da assistida, aos sábados, às 12h00, devendo devolvê-las no domingo, às 12h00, no mesmo local;

Contudo, esclareço que não há impedimentos para que as partes, de comum acordo e em determinada situação ou data, modifiquem o que ficou aqui estabelecido, ficando, no entanto, cientes, de que em caso de desacordo, prevalecerão as condições aqui estabelecidas.

Por oportuno, saliento que o requerido deverá adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de convivência
não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas

nos autos de cód.
1004103-84.2024.8.11.0042
, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança de ambos os genitores para intermediar a busca e entrega do filho.

Outrossim, passo a analisar a possibilidade de fixação de
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
nestes autos.

Conforme norma esculpida no art. 1.695 do Código Civil: “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover,
pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Sobre o assunto, preceitua o art. 1.696 do Código Civil, que: “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

Ainda, nos termos do art. 229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

No caso dos autos, tenho que a necessidade alimentar da criança é
presumida
, e, no que tange a possibilidade do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, esta resta evidenciada, inclusive no contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em relação ao filho é
solidária
, o que impõe a contribuição mínima do requerido; ainda, a proporcionalidade entre as necessidades do filho e a possibilidade do genitor também será observada, de modo que o
quantum
fixado supra as necessidades da criança, sem prejudicar a própria subsistência do requerido, restando consubstanciado, pois, o pressuposto da ‘
probabilidade do direito
’.

No que concerne o pressuposto do ‘
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
’, também restou satisfatoriamente comprovado, mesmo porque a necessidade alimentar é
urgente
, impondo-se de imediato a contribuição do requerido no sustento do filho, ante a responsabilidade solidária dos genitores, preservando-se, por corolário, o princípio da dignidade da pessoa humana ao se tutelar as necessidades mínimas da criança.

Destarte, com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA
e,

sopesando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso em tela, não dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária,
FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS
em 60,60% (sessenta vírgula sessenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde atualmente ao valor de R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos),com incidência sob 13º salário e férias (se houver),

com a finalidade de atender as necessidades básicas dos filhos.

Os valores deverão ser pagos todo
dia 10 (dez) de cada mês
, mediante depósito bancário diretamente na conta da genitora, qual seja: Banco: Banco: Banco: C6 S.A. – Operação: 336; Conta: 6197091-3;
Agencia
: 0001.

De igual forma, as
despesas extraordinárias
com os filhos (médicas, odontológicas,
escolares, etc.
) deverão ser divididas entre as partes, em igual proporção, desde que devidamente comprovadas.

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 20/06/2024 às 14h30min
, nos termos do art. 334 c/
c
art. 695 e seguintes do CPC.
“

Cinge a controvérsia em aferir acertamento à decisão que fixou liminarmente alimentos provisórios em favor dos menores à razão de 60,60% (
sessenta vírgula
sessenta por cento) do
salário mínimo
vigente, que corresponde atualmente ao valor de R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), com incidência sob 13º salário e férias (se houver) e regulamentou direito de visitas.

Em análise dos autos verifica-se que as agravadas, representadas por sua genitora Gabriela Silva Feliciano Santana, propuseram ação de alimentos e regulamentação de visitas em face do recorrente, sendo requerida, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios, na proporção de um
salário mínimo
(ID. 151932130 - Pág. 8 dos autos de origem).

Por outro lado, depreende-se dos autos que, no ano de 2023, foi distribuído pedido de Homologação de Acordo de Divórcio Consensual com Divisão de Bens c/
c
Regularização de Guarda, Fixação de Alimentos e Regulamentação de Convivência com os Filhos Menores, que tramitou na 2ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT, sob os autos de nº 1039226- 83.2023.8.11.0041- ID. 213519163.

Naquela oportunidade, foi pactuado o pagamento de alimentos no importe de 50,75% do
salário mínimo
vigente, o que representa R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), além das despesas médicas, escolares e odontológicas, bem como foi estabelecido o direito de visitas por livre convenção. O acordo foi homologado em sentença (ID. 213519163 - Pág. 42), o qual transitou em julgado em 21/11/2023 (ID. 213519163 - Pág. 45).

É mister ressaltar que, em relação ao valor da verba alimentar e visitas, não se opera a coisa julgada material, sendo permitido que tais questões sejam revistas, a pedido de qualquer das partes, sob prova dos fatos que autorizem a majoração ou a minoração dos alimentos, ou a necessidade de restrições ou flexibilização das visitas. Contudo,
os pedidos de revisão, devem ser veiculados em ação própria.

No caso dos presentes, não se verifica pedido de revisão da verba alimentar, mas fixação judicial dos alimentos. Ainda, o caso em análise não se trata de fase executória do acordo homologado anteriormente entre as partes - no processo de nº 1039226- 83.2023.8.11.0041, haja vista o conteúdo da exordial.

Aliás, evidencia-se nitidamente que não se trata de mero erro de forma, mas de omissão intencional quanto ao acordo anteriormente firmado, notadamente pelo fato de que não houve uma única menção sequer quanto a existência da sentença homologatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
C/C GUARDA COMPARTILHADA – MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO –
COISA

JULGADA
– DECISÃO CASSADA - DEVER DE CONCESSÃO DO PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado a existência de outra Ação de
Alimentos
em que foi celebrado e homologado acordo, ou seja,
coisa

julgada
sobre os pedidos elencados na exordial, cabe ao Agravado ajuizar execução de
alimentos
e/ou emendar a inicial moldando-a para Ação
Revisional
de
Alimentos
c/c pedido de alteração de guarda/visita, no prazo a ser concedido pelo Juiz singular, sob pena de extinção
.

(N.U 1002581-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 01/06/2021)

No esteio, entendo que a via escolhida pela parte autora/agravada é inadequada à pretensão, seja ela executória, seja revisional do percentual arbitrado em relação aos alimentos a serem prestados aos agravados.

Com essas considerações
,
acompanhando parecer do Ilustre Ministério Público,
conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e
indeferir o pedido de tutela em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024